Tribunal: TJES
Processo: 5002053-96.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002053-96.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO GRADIN e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela ré

contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais pela falha na prestação de serviço (ausência de instalação de energia).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda e no mérito sustenta que
o recorrente não praticou ato ilícito, pelo contrário agiu no exercício regular do seu direito, por esse motivo inexiste dano moral indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Rejeito a preliminar de incompetência
dos Juizados Especiais uma vez que, diferente do alegado pela Recorrente, a celeuma não carece de realização de perícia técnica para ser solucionada. Trata-se meramente de decidir se houve ou não falha na prestação (instalação de energia) da concessionária ou não.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que

o autor solicitou nova instalação em unidade consumidora, construiu novo padrão que lhe custou o valor de R$9.000,00 (nove mil) e o prazo fixado para o atendimento seria de 30 dias, mas 90 dias depois a ré ainda não teria ido ao local para executar o serviço que lhe competia e neste período de mora da ré, terceiro teria subtraído os cabos no local e a parte autora busca imputar à prestadora de serviço a responsabilidade pelo prejuízo amargado.

Nesse sentido, a controvérsia que se coloca nos autos é perquirir se a mora da empresa/recorrente pode ser conectada ao furto dos cabos, ou seja, se há relação de causalidade entre a demora da ré em ir no local, ainda que para apresentar pedido de readequação do padrão e o prejuízo material decorrente do furto.

Com efeito, compulsando os documentos acostados (ID
6905295)
, vê-se que a parte autora solicitou a nova instalação de energia elétrica, no entanto, fora informada que haveria necessidade de melhoria na rede pública.

Nesse diapasão, considerando a ausência de prova de que requerida esteve no local durante os 30 dias para instalação, prazo inicialmente informado ao recorrido, com registro de que não se juntou comprovante de inspeção assinado pelo autor ou outro documento que demonstrasse qualquer diligência da concessionária, certo de que telas unilaterais juntadas à contestação não possuem força probatória, comungando-se com a sentença no sentido de reconhecer que a recorrente sucumbiu do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, II do CPC e artigo 6º, VIII do CDC.

Além disso, o recorrente mesmo em sede recursal
não colacionou nos autos provas de que cumpriu a demanda solicitada junto ao PROCON
nos termos dos artigos
art. 30 a 34 da Resolução nº. 414/2010 da Aneel,
motivo pelo qual se vota para manutenção da r. sentença combatida pelos seus próprios fundamentos.

Quanto à
determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A meu sentir, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivar o fornecedor da prática de falhas na prestação de serviço.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.